Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-94.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000411-94.2019.8.05.0269

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FMC DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Advogado(s): JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, JANAINA ALVES DE ARAUJO

APELADO: EMPORIO CARD LTDA

Advogado(s): LILIANE CALHAU DE PAULA BATALHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A ADMINISTRADORA DE CARTÕES RECEBEU PELA VENDA DE COMBUSTÍVEL AO MUNICÍPIO DE URUÇUCA. QUANTIA NÃO REPASSADA AO FORNECEDOR. FATOS IMPORTANTES E NÃO ESCLARECIDOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I- A sentença vergastada julgou improcedente o pedido de cobrança de valores relacionados à venda de combustível ao Município de Uruçuca, por considerar inconsistentes as alegações declinadas, tanto no que respeita à identificação individualizada das vendas, quanto ao volume fornecido.

II- Não se permitiu que o recorrente produzisse as provas capazes de influir na decisão judicial, relacionadas
venda efetiva do combustível ao Município de Uruçuca e de ter, administradora apelada, recebido os valores correspondentes, mesmo tendo contestado a regularidade dos fornecimentos.

III-
A importância que desses dados para a solução da causa -
porque não se pode permitir o enriquecimento sem causa, ilícito, portanto -
descortina a relevância da instrução probatória, em ordem a possibilitar que o autor/apelante produza as provas,
sob o controle e fiscalização judicial
, que entender adequadas a influir no juízo de valor do magistrado, sendo, esta medida, um imperativo que reverencia a dimensão substancial do princípio do contraditório.

IV- A
sentença se expôs à invalidade, vício decorrente a violação ao contraditório substancial.

V- APELAÇÃO PROVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIA
IS
, INVERTIDO
S.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em

DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença por cerceio do exercício do direito ao contraditório, devendo os autos retornar ao Juízo de origem, oportunizando ao recorrente,
sob controle jurisdicional
, a produção de provas pertinentes ao caso concreto, invertendo
os ônus sucumbenciais nos mesmos termos e condições aplicados na sentença
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
17 de novembro de 2020.